Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REFERÊNCIA EXPRESSA A DISPOSITIVOS NORMATIVOS. DESNECESSIDADE
1. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
2. Configura-se o prequestionamento apto a viabilizar o acesso às instâncias superiores, a análise por este Tribunal dos vícios arguidos pelo embargante, sendo desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados. Precedentes do STJ.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu.